Tribunal: TJSP
Processo: 2146590-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146590-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante EDNA
REGINA PASSARO ALVAREZ DE AGUIÃO, é agravado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146590-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15483
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2146590-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: EDNA REGINA PASSARO ALVAREZ DE AGUIÃO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
VOTO No 15483
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que
revogou o pedido de gratuidade judiciária. Manutenção.
Declaração de pobreza insuficiente por si só. Agravante com
rendimentos líquidos suficientes para arcar com as despesas
processuais. Situação de miserabilidade não demonstrada.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edna
Regina Passaro Alvarez de Aguião contra a r. decisão de fls. 144/146 dos
autos de origem, que acolheu a impugnação da parte ré e revogou o benefício
de justiça gratuita anteriormente concedido em favor da autora.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), a agravante, alega, em
síntese: (i) que o agravo é cabível, nos termos do art. 101 do CPC; (ii) que
possui despesas elevadas com o sustento da família e com a saúde, o que a
impede de arcar com as despesas processuais; e (iii) que, para concessão do
benefício, basta a declaração de pobreza, nos termos da Lei 1.060/50.
Requer a agravante, ainda, a concessão do efeito
suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada.
A decisão de fls. 43/44 conheceu do recurso e deixou de
atribuir o efeito suspensivo pretendido.
Contraminuta às fls. 49/52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146590-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15483
3
Intimada, a agravante não manifestou oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, a fim de possibilitar o conhecimento deste
recurso, que trata da discussão sobre o direito à gratuidade judiciária,
dispenso o recolhimento de preparo, na forma do art. 99, §7o, do CPC.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária movida por Edna
Regina Passaro Alvarez de Aguião em face do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de São Vicente e do Município de São Vicente, por
meio da qual busca, a autora, a revisão dos seus proventos de aposentadoria.
A decisão de fls. 15 dos autos de origem deferiu o pedido de
justiça gratuita, o que veio a ser impugnado pelos corréus em sede de
contestação (fls. 26/33 e 90/95 dos autos de origem).
A decisão de fls. 144/146 acolheu a impugnação e revogou
o benefício da justiça gratuita, entendendo que “a autora, titular de benefício
previdenciário com proventos brutos superiores a R$ 3,135,00 (vide holerites
de fls. 10/12), presumidamente reúne condições econômicas de arcar com as
despesas inerentes ao processo”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146590-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15483
4
O recurso não comporta provimento.
Embora o novo CPC disponha acerca do reconhecimento do
direito à gratuidade judiciária, estabelecendo, em seu artigo 99, §3o, que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”, tal reconhecimento não está adstrito apenas à declaração
de que o requerente é pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Exige-se,
ao revés, circunstância que evidencie situação fática de miserabilidade,
caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Ademais, para o reconhecimento do direito à gratuidade
judiciária, deve haver coerência entre a pobreza afirmada e a situação
minimamente descrita nos autos, restando claro que o juiz pode fazer essa
análise, conforme o disposto no art. 99, §2o, do CPC (“o juiz [...] poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”).
No caso em tela, conforme se depreende dos demonstrativos
de pagamento dos proventos de aposentadoria juntados às fls. 08/12 e 42/43
dos autos de origem, é possível observar que a agravante recebe, líquidos,
cerca de R$ 7.500,00 mensais já destacados os impostos e contribuições
obrigatórias , o que evidencia que sua situação financeira é incompatível
com a finalidade do instituto da gratuidade judiciária.
E, embora a agravante alegue ter elevadas despesas com o
sustento próprio e da família, não juntou qualquer prova nesse sentido, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146590-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15483
5
somado aos vencimentos líquidos acima de três salários mínimos, acaba por
justificar a revogação do benefício anteriormente concedido.
Assim, ante tais circunstâncias, forçoso reconhecer que, ao
menos nesse momento, e diante dos subsídios trazidos, não subsiste a
presunção do estado de pobreza do agravante, e, portanto, de rigor a
manutenção da r. decisão que revogou o benefício à gratuidade judiciária.
Esse é o entendimento desta C. Câmara:
VOTO N. 6098/2020 Ação de indenização de danos morais e
materiais c.c lucros cessantes. Alegação de dificuldades
financeiras. Pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento.
Ausência dos requisitos legais para a concessão. Agravo de
instrumento não provido. (AI 2118252-30.2020.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 16/06/2020)
SERVIDOR MUNICIPAL Justiça Gratuita Necessidade do
benefício Não demonstrada Concessão Impossibilidade:
Não se justifica a gratuidade, quando o autor arcará com
importância, cuja satisfação não sacrificará o sustento
próprio e da família. Benefício que pode ser concedido a
qualquer tempo, caso novas circunstâncias demonstrem sua
real
necessidade.
(AI 0017572-71.2020.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
10/06/2020)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Servidor municipal inativo.
Araçatuba.
Guarda
civil
municipal.
Diferenças
de
vencimentos. Comprovação do estado de pobreza. O juiz
pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos
autos, aí compreendido o valor das custas a pagar, são
incongruentes com o pedido feito. Os demonstrativos de
pagamento mais recentes indicam que o autor aufere
proventos brutos superiores a três salários mínimos, a excluir
a miserabilidade processual típica daqueles que do benefício
realmente necessitam e denotar a possibilidade de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146590-14.2020.8.26.0000 -Voto no 15483
6
das despesas processuais ressalvadas pelo juiz (eventuais
despesas periciais e custo com a elaboração de memória de
cálculo quando exigida para instauração de execução) sem
que isso represente prejuízo ao sustento próprio e dos
familiares. Dadas as particularidades do caso, o pedido de
gratuidade poderá ser oportunamente renovado na origem e
eventualmente concedido, a depender das circunstâncias do
trâmite processual e das condições então apresentadas. Não
há erro na decisão agravada. Gratuidade concedida em
parte. Agravo do autor desprovido, com observação. (AI
2069826-84.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. 24/04/2020)
Confiram-se, ainda, decisões proferidas por esta Relatoria
nos Agravos no 2122996-05.2019.8.26.0000, j. em 01/07/2019, no
2119003-51.2019.8.26.0000, j. em 17/06/2019, entre outros.
Anote-se, porém, que a concessão da gratuidade pode a
qualquer momento ser requerida pela parte, desde que demonstrados os
requisitos autorizadores da outorga na benesse.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
RELATOR